Tribunal: STF
Processo: HC 227752
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Argeu Prudente de Oliveira Sobrinho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CP. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. NULIDADE. RÉUS DEFENDIDOS PELO MESMO DEFENSOR DATIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus. 
2. Hipótese em que o eventual acatamento da versão de um dos acusados, apresentada tão somente em sede policial, não implicaria, necessariamente, a exclusão de sua culpa, de maneira que não há falar em interesses conflitantes. Precedentes. 
3. Agravo regimental improvido.
(HC 755.568 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja declarada a nulidade absoluta da ação processual penal nº 0000529-35.2010.8.24.0063, que tramitou perante o d. juízo da 2ª Vara da Comarca de São Joaquim/SC [...] na medida em que restou o Paciente absolutamente indefeso durante a ação processual penal, eis que o defensor dativo que lhe foi nomeado assumiu, também, a defesa técnica do corréu, nada obstante o incontroverso conflito entre as defesas”. 

 É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

É que, em relação à alegada nulidade, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:


Na espécie, inexiste constrangimento ilegal passível de ser reparado pela via eleita, como bem demonstrado pelo parecerista, cuja manifestação acolho como razão de decidir (fls. 391/392 - grifo nosso):

O paciente A, durante o interrogatório policial, afirmou “[...] que ouviu pessoalmente de S, vulgo MAOZINHA, e de GAÚCHO que teriam "ficado" com a menina; Que o depoente ouviu isso enquanto estava trabalhando no bar de propriedade do irmão; Que na mesma oportunidade ouviu também dos mesmos que a J teria posado uma noite na casa de S e outra noite no porão da casa de S com GAÚCHO; Que os mesmos confirmaram que teriam dormido com ela [...]” (eSTJ, fl. 60). 
Por sua vez, o corréu C, vulgo Gaúcho, também em sede policial, disse “[...] que A algumas vezes "posava lá também, só não sei se ele fazia alguma coisa com ela"; Que A saia da casa de MÃOZINHA pela madrugada; [...]Que A chegava na casa de MÃOZINHA mais tarde e algumas vezes não ia até lá; [...] Que na mesma semana, no dia anterior a visita do Conselho Tutelar, por volta das dezesseis horas, ao chegar em casa ouviu os gritos de J; Que se dirigiu até a casa de MÃOZINHA e viu o mesmo em cima de J; Que J estava nua e MÃOZINHA estava forçando a mesma a manter relação sexual; Que o interrogado tentou puxar MÃOZINHA, sendo que este mandou que se retirasse da casa” (e-STJ, fl. 65). 
Como se verifica, ao contrário do alegado pela Defesa, um corréu não imputou explicitamente a prática delitiva ao outro. Em verdade, A apenas narrou que S e Gaúcho disseram que haviam dormido com a vítima. Enquanto C relatou tão-somente que A ficava na casa de S até de madrugada. 
Assim, não havendo a apresentação de versões antagônicas para o mesmo fato, não há se falar em colidência de defesa. 
Essa egrégia Corte de Justiça entende que “só se configura o conflito de defesas na hipótese em que um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro. (Precedentes) In casu, a alegação não demonstra plausibilidade apta a ensejar a condenação de um ou a absolvição de outro” (HC n. 85.883/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2008, DJe 7/4/2008.).  

Realmente, no caso dos autos, o só fato de os réus terem apresentado, em sede policial, indícios do envolvimento um do outro na prática delitiva não tem o condão de, por si, eximir sua participação (fl. 29) - até mesmo porque, conforme consignado na sentença, os crimes foram praticados por ao menos três pessoas (fl. 51) -; quer dizer, o acatamento da versão de um dos acusados não implicaria, necessariamente, exclusão de sua culpa, de modo que não se pode falar em teses conflitantes.
[...]
Vale destacar, além disso, que nenhum dos acusados compareceu em juízo, tendo sido decretada a revelia de ambos. 
Tal o contexto, não há como se reconhecer qualquer incorreção na atuação do causídico, que, por sua vez, apresentou resposta à acusação, atuou na audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais - nas quais, inclusive, imputou a prática delitiva a terceiro e requereu a absolvição por ausência de provas de autoria quanto aos então réus, a demonstrar que procedeu de acordo com o previsto no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (fl. 29). (grifei)

Desta forma, não vislumbro nulidade passível de reconhecimento na presente via, porquanto a mera alegação, feita apenas em sede de inquérito policial, por um dos réus de que o ora paciente dormia na residencia afirmando ainda “não sei se ele fazia alguma coisa com ela”, ou a alegação do próprio paciente de que teria “ouvido” dos corréus que estes teriam “ficado” com a vítima, tem o condão de demonstrar a suposta colidência nas defesas.

Ademais, a defesa “imputou a prática delitiva a terceiro e requereu a absolvição por ausência de provas de autoria quanto aos então réus”

Em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos:

Ademais, “a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a alegação de colidência de defesas somente pode ser reconhecida em hipóteses nas quais a impetração comprove, de plano, que a tese sustentada pela defesa na origem com relação a um dos co-réus tenha sido apta para atribuir, com exclusividade, os indícios de autoria e materialidade quanto a outro(s) co-réu(s). É dizer, a defesa do paciente em sede de habeas corpus deve apresentar argumentos e documentos que demonstrem o efetivo prejuízo em razão da alegada colidência entre as defesas (pas de nullités sans grief)” (HC 85.017, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 03.08.2007). 
(HC 97.062, ministra Ellen Gracie)

 1.	Crime de estelionato. Omissão do óbito da então pensionista com a finalidade de continuar recebendo o benefício. Colidência de defesas. Inocorrência: a alegação de colidência de defesas somente pode ser reconhecida em hipóteses nas quais a impetração comprove, de plano, que a tese sustentada pela defesa na origem com relação a um dos co-réus tenha sido apta para atribuir, com exclusividade, os indícios de autoria e materialidade quanto a outro(s) co-réu(s) (HC n. 85.017, Rel. Min. Gilmar Mendes), o que, no caso concreto, não ocorreu.
(HC 91.332, ministro Eros Grau)

Finalmente, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
[...]
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.  
[...]
3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)

No caso em apreço, constato que não há comprovação de prejuízo à parte impetrante, uma vez que, como bem anotou o ato dito coator “não há como se reconhecer qualquer incorreção na atuação do causídico, que, por sua vez, apresentou resposta à acusação, atuou na audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais - nas quais, inclusive, imputou a prática delitiva a terceiro e requereu a absolvição por ausência de provas de autoria quanto aos então réus, a demonstrar que procedeu de acordo com o previsto no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil”. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 10 de maio de 2023.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente